Tribunal: TJES
Processo: 5002083-57.2018.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-10-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002083-57.2018.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JUSSARA DA SILVA SIRTOLI
RECORRIDO: LOJAS AMERICANAS S.A.
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pela reque
rente
contra a sentença (ID.
39051
00)
que julgou
im
procedente o pedido autoral,
d
iante da inexistência da prática de ato ilícito pela demandada a ensejar dano moral indenizável.

Nos termos do recurso inominado, a sentença deve ser reformada, ao sustentar
atitude discriminatória e enganosa, pois os parentes e funcionários da loja tiveram acesso as promoções da Black Friday antes da abertura da loja, sendo o fato experimentado pela recorrente plausível de indenização por danos morais, ao final, requer a reforma da sentença com a procedência do pleito autoral.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O recurso interposto se encontra tempestivo, cabível e com pedido de assistência judiciária gratuita na forma do artigo 98 do CPC.

Contrarrazões recursais apresentadas no prazo legal.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

A recorrente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família.

Dessa forma, o artigo 99, § 3°, do NCPC prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte
e
,
nos autos não há nada em sentido contrário,

pelo que defere-se o pedido
.

É como voto.

Do mérito

Colhe-se da inicial a narrativa que
a
autor
a no dia 23/11/2018 às 7h estava na entrada das Lojas Americanas no interior do Shopping Oriundi, para aproveitar a promoção Black Friday, informa que a loja ainda estava fechada e que possuíam clientes dentro do local, quando o estabelecimento abriu as portas para o público as pessoas que se encontravam
no interior
do local
já estavam saindo com melhores promoções, posteriormente descobriu
que se tratavam de
parentes dos funcionários d
a
l
oja
,
a consumidora sentiu-se enganada e discriminada,
pois aguardava ansiosa para aproveitar as promoções e que inclusive compareceu na loja no dia anterior para se programar para as promoções, razão pela qual ingressou com a presente objetivando indenização por danos morais.

Com efeito, em que pese as alegações recursais, elas não merecem prosperar, registra-se que
a
recor
rente

não
fez prova mínima da existência dos fatos,
ônus que lhe incumbia
conforme art. 373, I do CPC,
ademais, sustenta que essas pessoas teriam aproveitado as melhores promoções, mas também não faz prova nesse sentido ou que deixou de realizar a compra de determinado produto porque os supostos parentes e funcionários
teriam realizado toda compra anterior a abertura da loja.

Nesse sentido, conclui o Juízo
a quo:

É fato notório que os funcionários da empresa requerida, durante o período da “Black Friday” trabalham de forma incansável, visto que esse é um dos períodos do ano que as grandes varejistas mais faturam, sendo lógico que os funcionários destas empresas não conseguem realizar compras acompanhados de seus familiares durante o horário comercial, haja vista que durante referido horário realizam o serviço pelo quais são remunerados, qual seja, atendimento ao público.

Ademais, entendo que o fato da demandada proporcionar aos seus empregados o acesso a promoção antes dos consumidores em geral não significa a prática de um tratamento desigual, visto que na lição de Nelson Nery Junior (Teoria geral dos recursos. 7ª ed., São Paulo: RT, 2014.), “
dar tratamento isonômico às partes significa tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, na exata medida de sua desigualdade”
.

Logo, se os funcionários da ré somente conseguem realizar as compras promocionais em horário anterior ao início do expediente, entendo ser legítima a ação da ré de proporcionar-lhes referido atendimento,
desde que durante o horário comercial também seja ofertado aos demais consumidores as promoções implementadas pela empresa.

Na verdade, a irresignação da autora se funda apenas no fato de que os funcionários da ré e seus parentes obtiveram acesso as promoções da loja antes do horário comercial, sendo certo que, se algum funcionário da requerida tivesse franquiado a entrada da autora na loja, não entenderia referida ação como ilegítima.

Ademais, observa-se em
audiência
o depoimento de testemunha, que narra ter presenciado de fato existência de pessoas no interior da loja antes da abertura, no entanto, inicialmente
menciona
aproximadamente
a presença
25 pessoas e com abertura da loja informa que presenciou 10 pessoas com sacolas com volume
, considerando os fatos aqui narrados não se pode concluir pela existência de dano moral, ainda assim,
considerando a quantidade de pessoas que narra a testemunha, dificilmente acabariam com todos o estoque de produtos da loja, ocasionando em suposto prejuízo em face da recorrente.

Desse modo,
ainda que se considerasse a conduta da recorrida ilícita, não há nos autos provas de danos experimentados pela recorrente em razão d
o fato narrado
,
ou seja, não demonstr
ou
prejuízo que causasse ofensa à sua moral.

Sendo assim,
acertada a decisão do Juízo de piso,
razão pela qual,
vota-se pela manutenção integral da sentença.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto, mas se lhe
NEGA PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENA-SE

a
recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais que se fixa equitativamente em R$ 500,00 (quinhentos reais), todavia, suspende-se sua exigibilidade pelo prazo máximo de cinco anos ou ante demonstração de suficiência financeira, na forma do artigo 98, §3º do Código de Processo Civil.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.